Tribunal: TJDFT
Processo: 0710961-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710961-03.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA RECORRIDO: LUCAS MATHEUS DE ALMEIDA BEZERRA DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo agravante nos quais defende a existência de omissão na decisão monocrática desta Relatora quanto à juntada dos documentos comprobatórios da hipossuficiência, os quais seriam suficientes para concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões não apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Não há qualquer omissão nos autos. O recorrente interpôs recurso sem a juntada da declaração de hipossuficiência e da comprovação de renda que justificasse a concessão da gratuidade de justiça. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, de modo que o seu recolhimento ou a existência de fato que o dispense devem ser comprovados por ocasião de sua interposição, sendo irrelevantes os documentos juntados perante o Juízo de origem por ocasião da contestação, sobretudo diante da possibilidade de alteração da condição econômica do recorrente. De mais a mais, foi concedido prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovação a hipossuficiência, a qual não foi feita de forma tempestiva, dando ensejo à deserção. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora